Tribunal: TJDFT
Processo: 0755537-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos à inclusão, no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, de verbas percebidas a título de abono de permanência, numerário este corrigido monetariamente pelo IPCA-E, por todo o período, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
3. A controvérsia recursal cinge-se aos índices aplicados para a correção monetária e juros moratórios.
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Frise-se que a referida Emenda entrou em vigor na data de 09/12/2021.
5. Dessa feita, deve imperar, a partir da vigência da EC 113, os índices por ela determinados sobre os valores a que foi condenado o Ente Distrital.
6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada tão somente para retificar, em parte, os índices de correção e juros moratórios aplicados ao numerário objeto da condenação, devendo incidir, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.